Tribunal: STF
Processo: RHC 241459
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EM HABEAS CORPUS. OFENSA CONCRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO: INEXISTÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 874.887/SP (e-doc. 33).



    2. Consta dos autos que o Juízo da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital, Comarca de São Paulo/SP, indeferiu pedido de restituição de veículos de propriedade do paciente, apreendidos nos autos do inquérito policial nº 1541884-13.2022.8.26.0050. 



    3. O Tribunal de Justiça indeferiu o pleito de medida cautelar inominada criminal (autos nº 2274648-30.2023.8.26.0000). 



    4. Contra o respectivo acórdão, a defesa, irresignada, formalizou o Habeas Corpus perante o STJ. O ministro relator indeferiu liminarmente o writ (e-doc. 11), seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora recorrido. 



    5. Neste recurso, o recorrente sustenta, em síntese, que "em nada interessam os veículos de sua propriedade à investigação criminal ou à ação penal, pelo que a restituição, na forma do art. 118 do Código de Processo Penal se mostra necessária" (e-doc. 34, p. 5). 



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o provimento do recurso para “A) devolver ao Superior Tribunal de Justiça para apreciar por completo as questões alvitradas nas razões inicial; B) alternativamente, seja concedida a ordem integral e de ofício, ao arrimo do art. 654, §2º do Código de Processo Penal; C) para determinar a imediata restituição dos bens apreendidos, concedendo-se a ordem de ofício, na forma do art. 654, § 2º do Código de Processo Penal.”



    É o relatório.



    Decido.



    7. Eis a ementa do acórdão recorrido, pelo qual o STJ assentou a inadequação da impetração, uma vez inexistente restrição ao direito de ir e vir do recorrente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO DIREITO DE IR E VIR. NÃO CABIMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não é cabível o habeas corpus, porquanto a situação concreta não evidencia nenhuma possibilidade de restrição ao direito de ir e vir do paciente, pois o objeto exclusivo da impetração é a restituição de veículo apreendido no processo.



    2. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 33; grifos nossos)



    8. Não há qualquer ilegalidade no pronunciamento. De fato, o habeas corpus não se presta à finalidade buscada — restituição de objetos apreendidos. Com efeito, esta ação constitucional é instrumento destinado a tutelar a liberdade de locomoção quando, concretamente, ameaçada ou vulnerada, por ilegalidade ou abuso de poder. Não é o caso dos autos. Nesse sentido:



     “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS: CABIMENTO. C.F., art. 5º, LXVIII. I. - O habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção - liberdade de ir, vir e ficar - por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros. C.F., art. 5º, LXVIII. II. - H.C. indeferido, liminarmente. Agravo não provido.” 



    (HC nº 82.880-AgR/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, j. 23/04/2003, p. 16/05/2003; grifos nossos).



    9. Nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello:



     “a ação de habeas corpus destina-se, unicamente, a amparar a imediata liberdade de locomoção física das pessoas, revelando-se estranha, à sua específica finalidade jurídico-constitucional, qualquer pretensão que vise a desconstituir atos que não se mostrem ofensivos, ainda que potencialmente, ao direito de ir, de vir e de permanecer das pessoas. 



    É por tal razão que o Supremo Tribunal Federal, atento à destinação constitucional do habeas corpus, não tem conhecido do remédio heroico, quando utilizado, como no caso, em situações de que não resulte qualquer possibilidade de ofensa ao jus manendi, ambulandi, eundi ultro citroque (RTJ 116/523 - RTJ 141/159). 



    A ação de habeas corpus, portanto, enquanto remédio jurídico-constitucional revestido de finalidade específica, não pode ser utilizada como sucedâneo de outras ações judiciais, notadamente naquelas hipóteses em que o direito-fim (ou direito-escopo, na expressão feliz de PEDRO LESSA) não se identifica - tal como neste caso ocorre - com a própria liberdade de locomoção física. É que entendimento diverso conduziria, necessariamente, à descaracterização desse instrumento tutelar da liberdade de locomoção.” (HC nº 109.327-MC/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, j. 04/08/2021, p. 08/08/2011; grifos nossos).



    10. Diante do exposto, nego seguimento ao recurso em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator